Tribunal: STF
Processo: RHC 270545
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Juliano da Rosa interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus e manteve a prisão preventiva do agravante pelos delitos previstos no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 1º, caput, e § 1º, II, da Lei nº 9.613/1998. 
2. A defesa sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria para justificar a prisão preventiva, a inexistência de contemporaneidade dos fatos, insuficiência de fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito e na condição de foragido, e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal; e (ii) saber se há elementos suficientes para a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares menos gravosas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que decretou a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, considerando sua posição de liderança em grupo criminoso estruturado voltado à prática de crimes graves, como tráfico de drogas e venda de armas de fogo. 
5. A condição de foragido do agravante e o não cumprimento de ordem de prisão temporária são fundamentos idôneos para a manutenção da custódia preventiva, visando assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 
6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente, considerando a periculosidade e o descompromisso do agravante com a Justiça, além das circunstâncias concretas que demonstram risco à ordem pública. 
7. A tese de ausência de contemporaneidade da prisão não foi debatida pelo colegiado estadual, o que impede sua análise pela Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública quando há indícios de liderança em grupo criminoso estruturado e prática de crimes graves. 2. A condição de foragido e o não cumprimento de ordem de prisão temporária são fundamentos idôneos para a decretação da custódia preventiva. 3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente quando a periculosidade e o descompromisso do investigado com a Justiça indicam risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 4. A ausência de contemporaneidade da prisão não pode ser analisada pela Corte Superior quando não debatida pelo colegiado estadual, sob pena de supressão de instância.
(HC 1.049.779 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

Em suas razões, a parte recorrente pretende “revogar a prisão preventiva de JULIANO ou substituí-la por medidas menos gravosas, tendo em vista (i) a ausência de indícios suficientes de autoria exigidos pelo art. 312 do CPP, pois a prisão foi baseada em captura de tela do celular de um terceiro sem segurança de que se trata de uma conversa com o paciente e que (ii) não há, no caso concreto, a contemporaneidade dos fatos exigida pelo art. 312, § 2º, do CPP, na medida em que a prisão preventiva foi decretada um ano e meio após o fato (sem notícia de novo envolvimento do paciente com outros delitos)”. 

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo “DESPROVIMENTO DO RECURSO” em pronunciamento assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. IMPUGNAÇÃO À PRISÃO PREVENTIVA. AGENTE FORAGIDO, COM POSIÇÃO DE LIDERANÇA NO GRUPO CRIMINOSO. PERICULOSIDADE EFETIVA DA CONDUTA. AMEAÇA A ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

O Supremo tem assentado que a determinação da prisão preventiva é exceção à regra segundo a qual o réu pode responder ao processo em liberdade (HC 90.753, Rel. Min. Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da decretação dessa medida, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme o caso, a decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não podendo ser fundamentada em meras alegações de gravidade abstrata do delito.

A periculosidade do agente, que gera riscos à ordem pública, deve ser avaliada considerado o modo de atuação, especialmente o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou, ainda, a premeditação na prática do delito. 

Deve-se, também, considerar a participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, incluídas a reincidência e a existência de outros inquéritos e ações penais em andamento.

Uma vez que o magistrado haja demonstrado a real necessidade da providência excepcional e o preenchimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia cautelar estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência. 

Fixadas tais premissas, observo que, na espécie, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora recorrente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a suposta participação do recorrente em organização criminosa, bem como a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Cito o seguinte trecho do ato impugnado (eDoc 26): 

A Corte estadual considerou indispensável a prisão cautelar nos seguintes termos:
[...] Há consideráveis indícios que apontam para a presença do fumus comissi delicti, tendo sido realizada vasta investigação por parte da polícia, com a expedição e cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão à residência dos demais investigados, sendo realizada a apreensão de drogas, dinheiro em espécie e telefones celulares. A investigação realizada aponta que o paciente seria um dos coordenadores de uma das centrais de distribuição de drogas e se realizava pelo método de tele-entrega a usuários finais, notadamente, na cidade de Novo Hamburgo/RS e região, elementos que indicam que a liberdade do paciente, neste momento, pode representar grave risco à ordem pública. 
Todas as circuntâncias dos autos demonstram a presença de pericullum libertatis, haja vista a complexidade de organização dos investigados para a traficância (contando com em torno de 10 pessoas envolvidas), bem como o fato de terem sido identificadas entregas, em curto período, em cerca de 50 endereços. No que diz respeito à ordem pública, mostra-se necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente, pois não se verifica no caso em questão apenas a gravidade abstrata do delito que lhe é imputado, mas circunstâncias concretas que demonstram que, neste momento, eventual liberdade do paciente poderá ensejar considerável abalo à ordem pública.
De início, as alegações de não comprovação de autoria quanto aos crimes imputados ao agravante são questões que envolvem o mérito da ação, de modo que não podem ser analisadas, por meio deste writ, neste momento processual. 
Em relação à necessidade da prisão cautelar, observa-se que o decreto constritivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, haja vista a posição de liderança exercida pelo agravante em grupo criminoso voltado à prática de crimes graves e sua condição de foragido, consoante autoriza o do CPP. art. 312. 
Segundo consta, o agravante faz parte de associação criminosa estruturada, com diversos integrantes, cada um com funções bem delineadas, aos quais foram imputados a distribuição de drogas em larga escala e venda de armas de fogo. Foi destacado ainda o uso de empresas de fachada, pertencentes também ao corréu, para a movimentação do dinheiro obtido com as atividades ilícitas. 
Nesse contexto, não há dúvida sobre a necessidade de se resguardar a ordem pública, ameaçada pela intensa atividade criminosa do agravante. Do mesmo modo, o não cumprimento de ordem de prisão temporária é fundamento idôneo para a decretação da custódia preventiva a fim de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. (grifei)

Ressalte-se que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva  em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).

Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 
[...]
2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.
(HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 
2. Agravo interno desprovido.
(HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

Também encontra-se consolidado no âmbito desta Corte Suprema, entendimento jurisprudencial no sentido da conveniência da prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa (HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 189.993 AgR, ministra Cármen Lúcia): 

AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(HC 181.993 AgR, ministro Edson Fachin – grifei) 

Ademais, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 

Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Finalmente, observo que, para acolher a tese defensiva de ausência de indícios suficientes de autoria, seria indispensável o reexame do todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin): 

’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE                           ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE                 PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 

1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.
(HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do recorrente. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente